Tribunal: STF
Processo: HC 232680
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ (AgRg no HC 829336/SP - eDOC 4): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 44, II, DO CP). ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração, pois a pretensão – substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de reincidência em crime doloso – é inviável, por expressa previsão legal (art. 44, II, do CP). 2. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto de energia elétrica.



    A defesa requer a concessão da ordem, de ofício, “para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 44, §3º do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ - documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente